Tribunal: TJDFT
Processo: 0726199-43.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PRESSUPOSTO. DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA. EXTINÇÃO. ARTIGO 485, INCISO IV, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTIMAÇÃO. DESNECESSÁRIA. PRINCÍPIOS. CELERIDADE. BOA-FÉ. ECONOMIA PROCESSUAL.
1. A citação consiste em ato de comunicação essencial e indispensável para a validade do processo, tendo em vista que, depois de realizada, se torna prevento o juízo, induz-se a litispendência e faz-se litigiosa a coisa e, ainda, constitui-se em mora o devedor e interrompe-se a prescrição.
2. Cabe ao autor adotar todas as providências necessárias à localização do endereço do réu, não sendo possível que o feito prossiga indefinidamente sem o aperfeiçoamento da relação jurídico-processual.
3. Extingue-se o processo, sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, sem que haja a necessidade de nova intimação da parte, quando não atendidas as diligências determinadas pelo juízo à parte, sem ofensa aos princípios da celeridade, boa-fé e economia processual.
4. Recurso conhecido e desprovido.